Tribunal: STF
Processo: RE 437738
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS: REAJUSTE DE
MAIO DE 1996. ART. 201, § 4º, CF. VALOR REAL. OFENSA REFLEXA.
I. -
 Cabe à legislação infraconstitucional o estabelecimento dos
critérios de reajuste dos benefícios previdenciários. A verificação,
 no caso concreto, da existência, ou não, de ofensa ao art. 201, §
4º, CF/88 situa-se no campo infraconstitucional.
II. - Precedente
do STF: RE 376.846/SC, por mim relatado, Plenário, 24.9.2003, "DJ"
de 21.10.2003.
III. - RE conhecido e provido. Agravo não provido.